Tribunal: TJPA
Processo: 0006736-50.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006736-50.2019.8.14.0051

APELANTE: ELINALDO SANTOS PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 21, DEC LEI 3.688/41 C/C ART. 7°, I E II, DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE PRISÃO PENA, NO REGIME ABERTO – PUGNA APELANTE PRELIMINARMENTE PELA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, PARA QUE OS AUTOS SEJA ENCAMINHADO PARA A VARA CRIMINAL COMUM – Rejeição.
Resta evidenciada a fragilidade em relação a perspectiva de gênero, ou seja, reflete a dominação do homem sobre a mulher. A imposição da superioridade fica demonstrada no momento em que o apelante tenta suprimir os gritos desesperados de socorro da vítima, a qual havia realizado um procedimento médico que poderia ter sido afetado após o tapa desferido por ele, conforme narrado pela testemunha que ouviu o ocorrido, sendo uma forma de constrange-la a se calar perante a presença dele, evidenciando que nesse caso, a mulher é o polo mais fraco.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada, através do Laudo pericial de lesão corporal realizado na vítima, comprovando ofensa a sua integridade corporal, consistente em ação contundente, onde causou um edema traumático moderado, havendo ofensa a sua integridade corporal. A autoria, de igual forma, especialmente pelas declarações da vítima, aliada aos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que em crimes dessa natureza, o depoimento da vítima possui especial relevância, quando coeso e harmônico com os demais elementos dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELINALDO SANTOS PINTO,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 21, do Dec-Lei 3.688/41 c/c artigo 7°, I e II, da Lei 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, no regime aberto.

Inconformado, o apelante, interpôs apelação, alegando preliminarmente a exceção de incompetência, aduzindo que os fatos não se tratam de qualquer hipótese prevista na Lei 11.340/2006, razão pela qual requer a declinação de competência para o juízo comum. No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público (fls. 104), requer o conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante, interpôs apelação, alegando preliminarmente a exceção de incompetência, aduzindo que os fatos não se tratam de qualquer hipótese prevista na Lei 11.340/2006, razão pela qual requer a declinação de competência para o juízo comum.

Não há que se falar em declinação de competência, isso porque pelos fatos narrados na inicial, versa o conflito sobre uma disputa na família que apesar de envolver questões meramente materiais, tem relação direta com violência de gênero.

É sabido que a violência doméstica pode ocorrer entre irmãos, como é o caso dos autos, pois é evidenciada a fragilidade em relação a perspectiva de gênero, ou seja, reflete a dominação do homem sobre a mulher.

A imposição da superioridade fica demonstrada no momento em que o apelante tenta suprimir os gritos desesperados de socorro da vítima, a qual havia realizado um procedimento médico que poderia ter sido afetado após o tapa desferido por ele, conforme narrado pela testemunha que ouviu o ocorrido, sendo uma forma de constrange-la a se calar perante a presença dele, evidenciando que nesse caso, a mulher é o polo mais fraco.

Colaciono Conflito Negativo de Competência nesse sentido:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL, AMBOS DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA. ART. 129, DO CPB. LEI Nº 11.340/2006. JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. No caso em apreço, não restam dúvidas que a agressão física e a ameaça de morte do agressor contra sua companheira, em razão dos laços afetivos que os unem, a coabitação, etc., faz incidir os normativos previstos na Lei Maria da Penha, pois fácil é concluir a existência do nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a vulnerabilidade da vítima que, além de mulher, é o polo mais fraco na relação em comento.

(2017.01548069-67, 173.788, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-25)

Rejeito a preliminar arguida, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça e passo a análise de mérito.

No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada, através do Laudo pericial de lesão corporal realizado na vítima, comprovando ofensa a sua integridade corporal, consistente em ação contundente, onde causou um edema traumático moderado, havendo ofensa a sua integridade corporal.

A autoria, de igual forma, especialmente pelas declarações da vítima, aliada aos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Elineth Pinto dos Santos, declarou que estava em casa com sua mãe quando, com claros sinais de embriaguez, o autor havia chegado e estava preparando sua comida quando de repente se dirigiu a vítima e começou a gritar com ELINETH: “TU TÁ FALANDO MAL DE MIM SIM, TU É ACOSTUMADA A FALAR MAL DE MIM SEU CARALHO; FICA DIZENDO QUE EU SOU BANDIDO E MALTRATO A MAMÃE, EU NÃO SOU NADA DISSO. TU ROUBA A MAMÃE” (textuais) e após a discussão desferiu um tapa em seu rosto.

O depoimento da testemunha atesta em tudo o que foi narrado, todavia, esta não havia visto diretamente a agressão, apenas o apelo da vítima para que o apelante parasse de lhe agredir.

Ressalto que em crimes dessa natureza, o depoimento da vítima possui especial relevância, quando coeso e harmônico com os demais elementos dos autos. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ART. 147 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME, SEGURO E COESO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, ASSUME ESPECIAL RELEVO A PALAVRA DA VÍTIMA, TENDO EM VISTA QUE TAL INFRAÇÃO COMUMENTE É PRATICADA NA ESFERA DA CONVIVÊNCIA ÍNTIMA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SEM QUE SEJA PRESENCIADA POR OUTRAS PESSOAS. PRECEDENTES.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. PERMANENCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE NÃO APRESENTAM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO RECEBENDO VALORAÇÃO NEUTRA. NOVA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA A SER DE 02 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, AOS SÁBADOS E DOMINGOS, POR 05 (CINCO) HORAS, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2019.01133678-87, 202.015, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-03-28)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, porém no mérito, lhe nego provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/02/2023